Tribunal: TJSP
Processo: 2180357-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Restabelecimento de auxílio-acidente - Cumprimento de sentença extinto desde 12.09.2016, na forma do artigo 924, inciso II, do CPC - Decisão agravada determinou que a discussão quanto a viabilidade de cumulação do benefício, com o consequente restabelecimento, seja postulada em ação autônoma - RECURSO DO AUTOR objetivando o restabelecimento de benefício de auxílio-acidente

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Restabelecimento de auxílio-acidente - Cumprimento de sentença extinto desde 12.09.2016, na forma do artigo 924, inciso II, do CPC - Decisão agravada determinou que a discussão quanto a viabilidade de cumulação do benefício, com o consequente restabelecimento, seja postulada em ação autônoma - RECURSO DO AUTOR objetivando o restabelecimento de benefício de auxílio-acidente concedido judicialmente, cessado em virtude da concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, por compreender que a discussão pode ser debatida no processo que lhe deu origem – Prestação jurisdicional encerrada - Necessidade de ação autônoma como determinado - Hipótese que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Inaplicabilidade da tese da "taxatividade mitigada" firmada no julgamento do Tema 988 pelo Superior Tribunal de Justiça - Decisão não agravável - RECURSO NÃO CONHECIDO.